Tribunal: TJSP
Processo: 0001562-37.2011.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES Sentença de improcedência das lides principal e secundária. Lucros cessantes. Ausência de prova robusta de sua ocorrência. Lide secundária. Não existência de vínculo jurídico entre as partes na data do evento danoso, motivo pelo qual foi decretada a improcedência do pedido

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES Sentença de improcedência das lides principal e secundária. Lucros cessantes. Ausência de prova robusta de sua ocorrência. Lide secundária. Não existência de vínculo jurídico entre as partes na data do evento danoso, motivo pelo qual foi decretada a improcedência do pedido formulado na lide secundária e, por via de consequência, a litisdenunciante foi condenada a arcar com o ônus da sucumbência. RECURSOS NÃO PROVIDOS.